Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-29.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739991-29.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARCO ANTONIO LOPES, ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES DECISÃO O recorrente efetuou o pagamento apenas parcial do preparo recursal. Instado a comprovar o recolhimento integral do preparo e das custas processuais (ID 14100244), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora